Tribunal: STF
Processo: RE 1584863
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – VERBA DEVIDA ATÉ ADVENTO DA LEI ESTADUAL nº 21.333/14 - IRDR 1.0024.14.187591-4/002 – PROVIMENTO DO RECURSO. - Consoante estabelecido no IRDR de nº 1.0024.14.187591-4/002: ‘O servidor contratado por tempo determinado para o exercício das funções de Agente de Segurança Penitenciário faz jus à percepção do Adicional de Local de Trabalho, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 11.717/1994, até a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 21.333/2014, que vedou expressamente a percepção do benefício pelos servidores contratados, ao conferir nova redação ao art. 6º da Lei n.º 11.717/94.’ - O contratado apenas faz jus ao referido adicional quando a contratação é válida. - Os reflexos do adicional serão devidos em relação ao décimo terceiro salário e às férias, por não serem considerados acréscimos, não podendo incidir sobre outras vantagens agregadas ao vencimento básico. (Des. Wilson Benevides) 
V.v. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – IRDR Nº 1.0024.14.187591-4/002 (TEMA 32) – RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINADA NA LEI ESTADUAL Nº 10.254/90 – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 18.185/09 – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇAO DA RELAÇÃO JURÍDICA NULA. Este Eg. Tribunal de Justiça firmou o entendimento, quando do julgamento do IRDR nº 1.0024.14.187591-4/002 (Tema 32), de que o adicional de local de trabalho é devido aos agentes de segurança penitenciários contratados temporariamente de forma válida, desde a Lei Estadual nº 11.717/94, que o instituiu, e até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014, que o revogou. A verificação da validade do contrato temporário depende da observância das condições estabelecidas nas Leis Estaduais nºs 10.254/90 e 18.185/09, especialmente dos limites temporais nelas instituídos. Tratando-se de relação jurídica iniciada na vigência da Lei Estadual nº 10.254/90, mas objeto de sucessivas e indevidas renovações, impositivo o reconhecimento da nulidade do vínculo, sendo irrelevante a posterior contratação firmada na égide da Lei Estadual nº 18.185/09, eis que a origem da relação está enraizada em contrato atingido pela nulidade. Evidenciada a nulidade do vínculo, indevido o pagamento do adicional do local de trabalho. (Des. Arnaldo Maciel)”. (eDOC 49 – ID: 969c038c)
 
Nas razões recursasi aponta-se violação aos arts. 37, IX e XIV, 39, § 3º, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 65 – ID: 848075d2)
O recorrente insurge-se contra acórdão que reconheceu ao servidor temporário, ora recorrido, o direito ao adicional de local de trabalho. Alega-se a impossibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores temporários contratados com fundamento no art. 37, XI, da CF. 
Afirma-se violada jurisprudência deste STF, a qual foi firmada no sentido de que contratações temporárias inválidas, ou marcadas por sucessivas renovações que desnaturam a excepcionalidade do vínculo, não geram efeitos jurídicos remuneratórios além da percepção dos salários pelo período efetivamente trabalhado.
É o relatório.
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais 11.717/1994 e 21.333/2014) e no acervo probatório constante nos autos, entendeu que o servidor público temporário, ora recorrido, exerceu atividade laboral em estabelecimento prisional, fazendo jus, portanto, ao adicional de Local de Trabalho. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Volvendo ao caso concreto, verifica-se pela Certidão Funcional do autor (Ordem nº 08, fl. 13), que o requerente foi contratado pelo Estado de Minas Gerais para exercer a função de Agente de Segurança Penitenciário na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho. 
De outro lado, não se verifica qualquer das exceções elencadas no artigo 3º, parágrafo único, e artigo 6º, ambos da Lei nº 11.717/94, pois os contracheques do apelante demonstram que ele não recebia qualquer outra verba de natureza similar (relacionada às condições de trabalho), sendo evidente, ainda, que não pertencia a quadro de carreira, justamente por não ser servidor efetivo. 
Portanto, no caso dos autos, o contratado fez jus ao recebimento do adicional de local de trabalho a partir 26/01/2010 até 26/06/2014, data da entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014, que vedou a concessão do benefício. 
Convém reforçar que, quanto aos demais contratos temporários, apenas o firmado aos 26/07/2001, reputa-se válido, sendo devido o adicional até 25/01/2002. Contudo, como mencionado, a parcela foi atingida pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada aos 24/06/2014.
(...)
Portanto, deve ser reformada a sentença para reconhecer o direito de Célio Francisco Machado ao adicional de local de trabalho, em percentual a ser apurado na fase de liquidação, entre 26/01/2010 a 26/06/2014, com reflexos sobre o 13º salário e férias.
(...)”. (eDOC 49 – ID: 969c038c, p. 11-12)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido cito:
 
“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente penitenciário. Adicional de local de trabalho. Matéria infraconstitucional. Deficiência da fundamentação da repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, oque é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1487123 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2024) 
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 918037 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09.12.2015)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 49 – ID: 969c038c, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente